Tribunal: TJPA
Processo: 0002103-32.2013.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002103-32.2013.8.14.1465

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RANILSON ARAUJO DO PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição de ação civil pública de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ex-prefeito, sob fundamento de aplicação retroativa das disposições da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992. Pretensão recursal voltada à reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as disposições da Lei nº 14.230/2021, relativas ao novo regime prescricional, são aplicáveis retroativamente a ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a vigência da redação original da Lei nº 8.429/1992;
(ii) verificar a existência de inércia processual que possa caracterizar prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, estabelece que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas às ações ajuizadas após a entrada em vigor da referida norma, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à vedação à retroatividade prejudicial.

A retroatividade benéfica prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal não se aplica automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador, que possui regime normativo e finalidades específicas, sendo vedada a aplicação do novo marco temporal a ações já em trâmite.

Os atos de improbidade administrativa imputados ao apelado, praticados em 2012 e ajuizados em 2013, devem observar o regime prescricional vigente à época, regido pela redação original do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, inexistindo prescrição originária.

Inexiste nos autos comprovação de inércia por parte do Ministério Público apta a configurar a prescrição intercorrente, considerando-se que eventuais atrasos decorreram do trâmite processual regular, conforme preceituam o art. 240, § 3º, do CPC/2015 e a Súmula nº 106 do STJ.

O princípio da vedação ao retrocesso, especialmente em matéria de combate à corrupção e proteção do patrimônio público, reforça a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021, conforme normas constitucionais e internacionais ratificadas pelo Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se exclusivamente às ações de improbidade administrativa ajuizadas após sua entrada em vigor.

Não há prescrição intercorrente em casos em que não se verifica inércia do titular da ação e a demora decorre de trâmite judicial regular.

O princípio da vedação ao retrocesso veda a aplicação de normas que restrinjam o alcance das políticas públicas de combate à corrupção e proteção ao patrimônio público em prejuízo das ações em curso.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CF/1988, art. 37, § 4º; CPC/2015, art. 240, § 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 23 (redação original); Lei nº 14.230/2021, art. 23, §§ 4º e 5º.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CF/1988, art. 37, § 4º; CPC/2015, art. 240, § 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 23 (redação original); Lei nº 14.230/2021, art. 23, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2022; STJ, Súmula nº 106.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer da apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do recurso de apelação apresentado, manifestou sua inconformidade com a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da Ação Civil de Improbidade Administrativa movida contra Ranilson Araújo do Prado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar retroativamente as disposições da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente os prazos prescricionais previstos na Lei nº 8.429/1992.

O Ministério Público argumenta que a irretroatividade das normas que restringem direitos ou ampliam o alcance de institutos de prescrição já foi firmemente consolidada no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Cita precedentes do STF que reforçam a necessidade de observância à regra da irretroatividade para que alterações legislativas não prejudiquem o curso de ações já em trâmite, em especial aquelas voltadas à proteção do patrimônio público e à punição de atos ímprobos.

O apelante também enfatiza que, à luz das normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes à época do fato, a pretensão punitiva não estaria prescrita, visto que o prazo aplicável deve ser contado com base nas disposições originais da Lei nº 8.429/1992.

Além disso, destaca que o reconhecimento da prescrição resulta na perpetuação de atos que atentam contra os princípios constitucionais da moralidade e da probidade administrativa, frustrando os objetivos de responsabilização e prevenção que norteiam a legislação em vigor.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da ação, com análise do mérito das condutas atribuídas ao requerido e julgamento final da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme consta da certidão do ID-13593233 - Pág. 1.

O Ministério Público junto ao 2.
º
grau opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da sentença afastando a existência de prescrição e determinando o retorno dos autos ao 1.º grau para prosseguimento da ação de improbidade.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade deve ser conhecida.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), especialmente no que tange ao regime prescricional e à retroatividade de suas disposições.

O juízo de origem reconheceu a prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de aplicação do novo regime, notadamente o previsto no art. 23, §§4.º e 5.º, da Lei n.º 8.429/92, com redação da Lei nº 14.230/2021, sob o fundamento que:
“...não padece de vício de inconstitucionalidade (formal ou material), pois o princípio da vedação ao retrocesso refere a direitos sociais e não à ampliação do poder punitivo; (2) as normas de direito privado são inaplicáveis às ações de improbidade administrativa (face a declaração de que não se trata de ação cível); e (3) a impossibilidade de que o Judiciário legisle, criando regra inexistente na lei ou dando interpretação que conflita francamente com a opção política do legislador expressa na referida lei, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO para extinguir a ação, resolvendo o mérito.”

No entanto, entendo que a matéria foi objeto do julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 843.989/PR), onde se consolidou o entendimento de que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é
irretroativo
, aplicando-se exclusivamente às ações ajuizadas após a entrada em vigor da referida norma, conforme bem manifestado pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça em seu parecer, pois o STF ressaltou que a retroatividade benéfica no âmbito do direito penal não se aplica automaticamente ao direito administrativo sancionador, tendo em vista que este regime possui características distintas e é norteado por princípios específicos, sendo vedada a aplicação retroativa do novo marco temporal para prescrição de ações de improbidade administrativa já em curso, consoante o seguinte julgado:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador
.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15
. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16
. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

No caso em apreço, a ação civil pública de improbidade administrativa foi ajuizada sob a égide do regime anterior, cuja prescrição seguia o disposto no art. 23, §5.º, da Lei nº 8.429/1992, cuja
caput
se refere ao prazo de 08 (oito) anos, vigente à época dos fatos narrados na inicial, não ensejando a prescrição originária.

Por conseguinte, os atos praticados antes da Lei nº 14.230/2021 devem observar o regime prescricional que estava em vigor, posto que, segundo narrado na inicial, os fatos teriam ocorrido ao final de 2012, pelo Prefeito de Aveiro, na prestação de contas do Município em relação as receitas obtidas e despesas realizadas, para fiscalização dos gatos públicos, e a ação foi ajuizada foi distribuída em 10.10.2013.

Outrossim, inexiste nos autos demonstração de inércia imputável ao autor da ação, de modo que não há falar em prescrição intercorrente tendo em vista que a demora processual, em grande parte, decorreu de movimentações inerentes ao trâmite judicial, ensejando a aplicação do entendimento consolidado no art. 240, §3º, do CPC/2015, o qual prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e se espelhou no estabelecido na Súmula n.º 106 do STJ.

Ainda, a exigência de observância ao princípio da vedação ao retrocesso em matéria de combate à corrupção e à proteção do patrimônio público, previstos em normas de tratados internacionais de que o Brasil é signatário, corrobora a tese de inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Assim, resta evidente que o juízo de origem equivocou-se ao decretar a prescrição com base na nova lei, não cabendo sua aplicação retroativa às ações já em curso.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição, determinando o regular prosseguimento da presente ação de improbidade administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

É como voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2025